Tribunal: TJES
Processo: 0000217-53.2003.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000217-53.2003.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA DA PENA-BASE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Piúma, que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, alegando nulidade no reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226, do CPP. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a alteração do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação do réu pode ser mantida diante da alegação de nulidade no reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo no roubo; (iii) verificar se a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, com eventual modificação do regime inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas, evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.
Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial.
A autoria delitiva não foi comprovada exclusivamente pelo reconhecimento pessoal, mas também por outros elementos probatórios independentes, reforçando a idoneidade da condenação.
A eventual irregularidade no reconhecimento pessoal não acarreta nulidade do processo, pois há elementos probatórios autônomos e consistentes que atestam a autoria, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ.
Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Precedentes.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada.
Tendo em vista o afastamento do pedido que objetivava a redução da pena aplicada, o pleito de alteração do regime de cumprimento de pena deve restar prejudicado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 29, 59, 68,
caput
, 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 226 e 387.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg-AREsp 2.297.864/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 27.02.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.470.191/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 6ª Turma, j. 16.04.2024; STJ, EREsp 961.863/RS, 3ª Seção, j. 14.05.2008; STJ, AgRg-HC 851.818/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg-HC 698.606/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20.04.2023; STJ, AgRg-REsp 2.202.983/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 08.09.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000217-53.2003.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: MARCO TULLIO NETTO RAGAZZI, AMANDA BATISTA SILVA DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
SEBASTIÃO APARECIDO DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 2ª Vara da Comarca de Piúma (id 15132892).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...] no dia 05 de março de 2003, por volta das 20 horas, os denunciados, juntamente com outro elemento não identificado, com os mesmos desígnios, armados com uma pistola cromada, não apreendida, renderam as vítimas José Roberto Fernandes, Marcia Cristina Hehr de Brito, a filha da segunda vítima, bem como a empregada, subtraindo dos mesmos dinheiro em espécie, 2 dólares, celular, jóias, sendo apreendidos alguns objetos (fls. 10), os quais foram devolvidos (fls. 11).

Relata a peça informativa, que a Polícia Militar tomou conhecimento que um veículo GOLF havia colidido de frente com um caminhão, e mesmo avariado, fizeram uma manobra e fugido em direção a BR 101.

O primeiro denunciado (Edjalmo) foi até o posto de gasolina N.Sª Aparecida, onde pediu socorro para o segundo denunciado, alegando que haviam sofrido um acidente de moto, mas ao chegar a polícia, verificaram que não havia moto alguma, mas somente o carro GOLF, sendo que lá encontraram os objetos do roubo.

O motorista do caminhão reconheceu o primeiro denunciado (Edjalmo) como
“Jane, que ora sabe cha
m
ar-se EDJALMO MENDES BRAND
Ã
O, podendo afirmar isso pelo fato de este ter feito uma viagem com o “Depoente”, quando vendia abacaxi (...); que uma das pessoas saíra, a pé, e,
direção a Iconha
/ES, entrando “Jane” e o terceiro no carro, saindo o veículo em direção
à
Vitória/ES, pela BR 101, não sabendo dizer quem estaria conduzindo o carro” (fls. 28 do IP).

Os denunciados, juntamente com o terceiro não identificado, usaram de violência física contra a vítima José Roberto Fernandes, ameaçando estuprar a sua companheira e filha.

Apurou-se ainda, que o veículo utilizado, um GOLF placa LCZ 8528 RJ, foi roubado no Estado do Rio de Janeiro
“por dois elementos, armados de pistola.” (fls. 38)

Lamentavelmente, o segundo denunciado não foi autuado em flagrante, sendo inexplicável tal procedimento.

Ante o exposto, estando os denunciados incursos nas penas do artigo 157, § 2º, inc. I e II, do CPB cc/c artigo 29 do CP
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
SEBASTIÃO APARECIDO DA SILVA
nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do réu por insuficiência probatória, diante da nulidade do reconhecimento pessoal realizado, eis que procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e o afastamento da majorante do inciso I, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, e a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do pleito absolutório formulado pela defesa de
SEBASTIÃO APARECIDO DA SILVA
, sob o fundamento de insuficiência de provas aptas à condenação, especialmente por suposta violação ao disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Nessa quadra, v
erifico
que
a
materialidade
delitiva

restou

comprovada

por meio do
Auto de Apreensão de fl. 16, do Auto de Entrega de fl. 17, do
s
Boleti
ns
de Ocorrência
s
Policia
is
de fls. 18/19,
20/21
e 24/25
,
todos
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 15132198), além das declarações colhidas tanto em sede investigativa como em juízo.

Quanto à autoria delituosa, também restou devidamente comprovada, especialmente a partir das declarações prestadas pela
s
vítima
s, devidamente corroboradas pelas demais provas produzidas durante a instrução probatória
.

Nessa quadra, destaco que
a
s
vítimas José Roberto Fernandes e Márcia Cristina Hehr de Brito, ao prestarem suas declarações perante a autoridade policial (fls. 10/12 dos autos físicos
–

conteúdo digitalizado no id 15132198
)
, narraram com detalhes os fatos ocorridos na ocasião, vindo a afirmarem que o roubo teria sido praticado por duas pessoas, e com a utilização de uma arma de fogo tipo pistola, tendo a segunda vítima ainda procedido o reconhecimento de
SEBASTIÃO APARECIDO DA SILVA

como sendo
um dos responsáveis pelo crime,
in verbis
:

[...]; Em seguida passou a Autoridade a qualificar e ouvir a
PRIMEIRA VÍTIMA
, que respondeu chamar-se JOSÉ ROBERTO FERNANDES, [...]: Ontem por volta das 20 horas quando chegou em sua residência no Bairro Nova Esperança, próximo a estrada Jorge Feres, contou o movimento do dia, cerca de dois mil duzentos e dezoito reais e colocou em cima da pia do banheiro e ia tomar banho, quando ouviu sua companheira MÁRCIA gritando e foi ver o que tratava-se e deparou-se com um elemento que empunhou uma pistola cromada, usando capuz preto, anunciando um assalto; que outro elemento que não usava capuz, também armado com uma pistola cromada, detinha na sala sua enteada de 11 anos e a empregada; que então foi com o assaltante com capuz até um cômodo da residência onde mantinha dinheiro guardado, e pegou um montante de um mil e novecentos reais enrolado em uma sacola plástica, que esse mesmo elemento chegou a pegar também dois dólares que encontrava-se em sua carteira; que o elemento que estava sem capuz encontrou o dinheiro em cima da pia do banheiro e o pegou, foi pego também pelo encapuzado, o celular de sua companheira Márcia e as joias; que pode afirmar que o elemento que estava encapuzado tratava-se de uma pessoa russa, uma vez que os pelos do seu braço eram russos; que durante o assaltado em sua residência foram ameaçados, inclusive de estuprarem a Márcia e sua filha senão colaborassem; que foi agredido diversas vezes com tapas no rosto e ouvido e encontra-se com hematomas. [...]; Em seguida passou a Autoridade a qualificar e ouvir a SEGUNDA VÍTIMA, que respondeu chamar-se
MÁRCIA CRISTINA HEHR DE BRITO
, [...]: Que ontem à noite após a declarante chegar da praia, juntamente com sua filha e empregada, após o banho deitou-se e adormeceu em seu quarto, ficando a empregada e a filha, no sofá da sala; que em dado momento foi acordada bruscamente com um tapa no rosto e havia um elemento encapuzado, apontando uma pistola cor preta, ameaçando-a e perguntando onde estava o BETO e não sabia e ficou apavorada e começou a gritar pela filha que encontrava-se na sala, foi quando o BETO saiu do banheiro e foi também rendido por um outro elemento com uma pistola e sem capuz, que agora sabe chamar-se Sebastião, pois o reconheceu no Hospital local, quando foi levado a atendimento médico; que os dois elementos queriam saber onde estava o dinheiro guardado; que então o BETO foi então em um dos cômodos da casa e pegou o movimento do dia anterior, qual seja, a quantia de um mil e novecentos reais, enrolados na sacola plástica; que os elementos acharam pouco dinheiro e passaram a agredir o BETO no rosto, dando soco no rosto dele e chutando-o e dizendo que queriam mais dinheiro, que neste meio tempo o SEBASTIÃO entrou no banheiro e achou sobre a pia a quantia de dois mil e duzentos e dezoito reais e levou; que o elemento encapuzado ao revistar os armários da casa encontrou várias joias em ouro e as colocou no bolso; que o elemento encapuzado durante todo o tempo do assalto ameaçava estuprar a declarante e sua filha menor, caso não dessem todo dinheiro guardado; que em dado momento o assaltante SEBASTIÃO levou o BETO para fora da residência e de lá gritou que mandasse a carteira dele com cheque, o que foi feito tendo obrigado o BETO preencher e assinar um cheque no valor de vinte mil reais; que BETO assinou o cheque e os elementos ameaçou que caso o cheque voltasse, eles voltariam e matava todos; que mais tarde por volta das 22horas foi solicitada pelos policiais para comparecer no Hospital local, a fim de reconhecer um elemento que estava hospitalizado após sofrer acidente automobilístico na BR 101, chegando no hospital reconheceu o SEBASTIÃO como sendo um dos assaltantes que entrou em sua residência.

Por ser oportuno,
registro que
Márcia Cristina Hehr de Brito
não foi ouvida
e
m juízo
no presente processo
, tendo em vista que veio a falecer antes que fosse realizada a instrução do feito.

Contudo, importante rememorar que o presente feito restou desmembrado da Ação Penal nº 0000103-17.2003.8.08.0062 (062.030.001.036), eis que o réu
SEBASTIÃO APARECIDO DA SILVA
não foi localizado para ser citado (fl. 101 dos autos físicos
–

conteúdo digitalizado no id 15132198
),
e que a vítima Márcia Cristina Hehr de Brito foi ouvida lá,
oportunidade em que confirmou ter reconhecido o réu
SEBASTIÃO APARECIDO DA SILVA

co
mo uma das pessoas que invadiram sua residência,
eis que estava sem capuz,
conforme consta à fl. 114 dos autos em apenso

–

conteúdo digitalizado no id 15132198,
cujo seguinte trecho reproduzo:

[...]: que a depoente não reconhece o acusado aqui presente como um dos autores do roubo;
que a depoente reconheceu o acusado Sebastião no hospital como um dos autores pois este estava sem capuz
; que não foi notado a presença de nenhum veículo próximo a casa da informante; que as pessoas que perpetaram o roubo saíram da casa da informante bem tranquilos como se nada tivesse acontecido.
[...]
, que foram subtraídas importância em dinheiro e jóias e foi recuperado tão somente parte do dinheiro subtraído; que foi a pessoa
q
ue estava encapuzada é
q
ue fez a subtração das jóias e ainda procedeu espancamento e ameaça de morte e estuprar as pessoas;
q
ue não notou se a pessoa encapuzada tinha ou não deficiência nos dedos.
[...]
, que a pessoa encapuzada usava calça jeans escura e tênis preto e uma camisa também escura, que a depoente foi até a delegacia para fazer o reconhecimento do acusado aqui presente mas se prendeu no reconhecimento apenas do rosto não sabendo informar
q
uanto as roupas que trajava; que autoridade policial comentou que o acusado fora preso juntamente com acusado que estava hospitalizado; que voz do acusado aqui presente e diferente da pessoa encapuzada.
[...].

Já José Roberto Fernandes, ao prestar suas declarações perante a autoridade judicial
(
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 15132233
)
, confirmou o teor das declarações prestadas anteriormente, ao afirmar que os responsáveis pelo crime, durante a fuga, envolveram-se em um acidente, e que parte dos bens subtraídos foram recuperados, conforme incluso
n
a tr
a
nscrição procedida pelo magistrado sentenciante:

“
(...) Às perguntas formuladas pelo Ministério Público, respondeu: QUE trabalha na Praia de Piúma com a Lancha ‘Banana Boat’; que ao voltar para casa sua ex-esposa já estava em casa; que por volta das 20:00 horas, , a quando estava tomando banho, MARCIA gritou; que quando voltou do banheiro, tinham duas pessoas armadas dentro do quarto e anunciaram o assalto; que levaram na época dinheiro, as joias da MARCIA, e fugiram; que posteriormente ficou sabendo que tinha uma pessoa na rua, embaixo, com o veículo para poder dar fuga; que eram três pessoas, e no trevo de Piúma com a BR, na saída de Iconha eles bateram o carro; que pelo que se recorda um fugiu e dois foram presos pela polícia militar; tendo um sendo preso e o outro ido para o hospital; que os assaltantes não agrediram a MARCIA e nem a filha dela que morava lá; mas que com ele foram muito agressivos, e inclusive, fez tratamento de seu ouvido direito durante dois anos e até hoje tem uma pequena sequela; que levou duas coronhadas na cabeça e no ouvido, vários socos e tapas no rosto; que foram roubadas várias joias e o valor de R$4.500,00 reais; que uma parte desse dinheiro a polícia militar o devolveu; que como eram três, um conseguiu fugir, e as joias, pelo que se recorda foi com esse que fugiu; e o dinheiro estava com os dois que foram presos; que não sabe informar um valor aproximado, mas que as joias valiam muito mais do que o dinheiro, acreditando ser em torno de 8 a 10 mil reais; que a MARCIA gostava muito de joias de ouro; que confirma o depoimento prestado em sede policial; que na época reconheceu apenas o rapaz que dirigia o carro; que ele teria ido em sua casa com um amigo do declarante de Itapemirim; que seu amigo levou o acusado até a sua casa para que retirasse a queixa contra ele; que os outros dois não conhecia; que pelo que se recorda o rapaz que esteve em sua casa era o SEBASTIÃO; que seu amigo era cunhado do SEBASTIÃO. Às perguntas formuladas pela defesa, respondeu: QUE se essa pessoa não tivesse ido a sua casa não o teria reconhecido, mas ele foi em sua casa com o cunhado, assumindo que tinha participado, que era a pessoa que estava no carro embaixo para dar fuga aos outros dois; que foi ao hospital para reconhecer um que estava internado, mas que acha que o que estava internado era o encapuzado; que sendo mostrado o acusado, não reconhece o SEBASTIÃO como sendo o que esteve em sua casa e nem como um dos dois indivíduos que entraram em sua casa, tendo em vista que já se passaram muitos anos; que a pessoa que esteve em sua casa é da região de Marataízes/ Itapemirim; que não tem nenhuma característica similar com o SEBASTIÃO; que SEBASTIÃO não é a pessoa que esteve em sua casa com o cunhado (ZILTINHO) pedindo para retirar a acusação, mas não pode dizer se foi um dos dois assaltantes que entraram em sua casa; que o indivíduo que esteve em sua casa disse que estava em uma festa em Itapemirim, e os caras chamaram ele só para poder dar uma carona, uma viagem, e foi quando fizeram o assalto. Às perguntas formuladas pelo MM. Juiz, respondeu: QUE os três, sendo os dois que entraram em sua casa e o outro que deu fuga bateram com o Golf; que foi na pista e viu o carro batido; que teve um ferido que foi levado ao Hospital de Piúma (...)”.

D
estaco, ainda
,
que as prestar suas declarações n
a Ação Penal
nº 0000103-17.2003.8.08.0062
(
062.030.001.036),
José Roberto Fernandes
disse que sua esposa reconheceu
o réu
SEBASTIÃO APARECIDO DA SILVA
,
e que parte do dinheiro subtraído foi encontrado na posse dele,

in verbis
:

[...]:
que confirma integralmente o depoimento prestado na esfera policial constante nas fls. 10/11;
[...]
;
que a esposa do depoente foi até o hospital e lá reconheceu o outro acusado como a pessoa que não estava de capuz e ajudou no cometimento dos fatos narrados na denuncia
; que não chegaram a recuperar totalmente os valores subtraídos.
[...]
,
que os valores recuperados estavam na posse do acusado Sebastião
;
[...].
(
fl. 114 dos autos em apenso – conteúdo digitalizado no id 15132198
).

Assim, i
mportante salientar
sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, conforme assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...]. 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi e
ncontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...]. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Nesta senda, saliento
que
as declarações da
s
vítima
s

restaram confirmadas pel
o
s

P
olicia
is

M
ilitar
es

Cristiano Mergar Borges
(fl
s
.
09
/1
0

d
os autos físicos
–

conteúdo digitalizado no id 15132198
)
e
Carlos Roberto Marques Espinato
(fl
s
.
09
/1
0

d
os autos físicos
–

conteúdo digitalizado no id 15132198,
e
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 15132233
)
.

Importante frisar que
Carlos Roberto Marques Espinato,
em juízo, confirmou que
a vítima Márcia Cristina Hehr de Brito
reconheceu
SEBASTIÃO APARECIDO DA SILVA

co
mo uma das pessoas que invadiram sua residência.

Ressalto, também, que
o acusado EDJALMO MENDES BRANDÃO, ao ser interrogado pela autoridade policial (fl. 12
d
os autos físicos
–

conteúdo digitalizado no id 15132198
), confirmou que
SEBASTIÃO APARECIDO DA SILVA
era o condutor do veículo que colidiu com o caminhão de Anezino Liberato, e que os policiais militares encontram com ele um maço de dinheiro.

E
que a
o ser interrogado
n
os autos d
a Ação Penal
nº 0000103-17.2003.8.08.0062
(
062.030.001.036)
(
fl.
65
dos autos em apenso – conteúdo digitalizado no id 15132198
)
,
EDJALMO MENDES BRANDÃO
afirmou que não participou do crime sob apuração, e que ele teria sido praticado por
SEBASTIÃO APARECIDO DA SILVA

e
uma pessoa de prenome ALESSANDRO.

Assim, resta evidente a existência de provas capazes de confirmar que o apelante
SEBASTIÃO APARECIDO DA SILVA
particip
ou
do crime sob apuração.

Sobre a alegação de nulidade
do reconhecimento pessoal realizado, eis que
teria sido
procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal
, destaco que a mesma não merece acolhida.

Nessa quadra, em conformidade com o já demonstrado, no caso dos autos a autoria delituosa não foi atestada tão somente pelo reconhecimento pessoal, mas também comprovada por meio de outras provas independentes, como por exemplo ter sido encontrado logo após o crime, com parte da
res furtitiva
.

Desse modo, a respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa por meio de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, nesse sentido é a orientação jurisprudencial da colenda Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE A PRISÃO EM FLAGRANTE. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal do agente criminoso, não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoas encontradas após o crime, com o objeto material da conduta delitiva, além de constarem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito
. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto probatório, demonstrou que seria desnecessário realizar o reconhecimento pessoal, haja vista as outras provas presentes nos autos, de maneira que a reversão do julgado esbarraria no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Acertada a incidência dos óbices das Súmulas n. 283 e 284/STF, haja vista que a demasiada importância dada ao reconhecimento pessoal pela defesa produz razões dissociadas daquelas presentes no acórdão impugnado para a condenação, diante da desconsideração de elemento de prova idôneo relativo à prisão em flagrante na posse dos objetos, 15 minutos depois do evento crime. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.297.864; Proc. 2023/0047234-1; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 27/02/2024; DJE 04/03/2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES E AUTÔNOMAS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DA CORTE SOBRE O TEMA. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I - Não há falar em nulidade do processo em razão de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, com inobservância das disposições do art. 226/CPP, quando o Decreto condenatório se assenta em provas outras, autônomas e suficientes para lastrear a condenação, em especial quando produzidas ou confirmadas em juízo
. II - Caso concreto em que houve perseguição logo após o crime, com a prisão em flagrante de um dos acusados, oitiva de três testemunhas, além de depoimento da vítima, prestado de forma segura e congruente.
III - Ante a existência de provas autônomas e produzidas sob o crivo do contraditório, impõe-se a distinção em relação ao precedente proferido no HC n. 652.284/SC
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.470.191; Proc. 2023/0348387-3; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024).

Ademais, conforme já demonstrado, no caso dos autos a autoria delituosa não foi atestada tão somente pelo reconhecimento pessoal, mas também comprovada por meio de outras provas independentes.

Assim, resta evidente a existência de provas capazes de confirmar que o apelante
SEBASTIÃO APARECIDO DA SILVA
praticou o crime de roubo qualificado descrito na denúncia, restando descabido o pleito absolutório formulado pela defesa.

Prosseguindo na análise das insurgências, observo que a defesa postulou o afastamento da causa de aumento prevista no § 2º, inciso I, do artigo 157, do Código Penal.

Desde já, adianto-me em dizer que não merece prosperar tal arguição.

Isso porque, conforme já delineado, as vítimas foram enfáticas que a subtração dos seus bens foi efetuada com a utilização de uma arma de fogo.

Nesse contexto, saliento que resta pacificado o entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, perícia que comprove a eficiência das armas apreendidas, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas. A saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E RECEPTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 182/STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO QUANDO HÁ PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O EMPREGO DO ARTEFATO NO ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 3. “A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018.” (AGRG no RESP n. 1.974.148/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 851.818; Proc. 2023/0319546-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONCURSO FORMAL. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITIVA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUMENTO NO TRIPLO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. V- A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. [...]. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 698.606; Proc. 2021/0320896-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/04/2023).

Portanto, evidenciado pela prova testemunhal o emprego de arma de fogo no crime em apreciação, não há que se falar em afastamento da causa de aumento prevista no § 2º, inciso I, do artigo 157, do Código Penal.

Na sequência a defesa postula o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Nesse ponto, no que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o
m
agistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao
m
agistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada,
observo que
o
magistrad
o
sentenciante
fixou a pena-base no importe de
0
7
(
sete
) anos
de reclusão
e 70 (setenta) dias-multa
, considerando

como desfavorável ao acusado
SEBASTIÃO APARECIDO DA SILVA

o
s
vetor
es

atinente
s

à

culpabilidade,
às circunstâncias e às consequências do crime,
in verbis
:

A
CULPABILIDADE
, como grau de reprovabilidade e censura da conduta do réu deve ser exasperada, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima. Os
ANTECEDENTES
estão imaculados, conforme certidões de antecedentes juntadas aos autos. Não há dados nos autos para aferir a
CONDUTA SOCIAL
e a
PERSONALIDADE
, sendo este um campo afeto à psicologia/psiquiatria. Os
MOTIVOS
do crime são próprios do tipo. As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
são desfavoráveis, eis que o acusado cometeu o delito mediante a utilização de um veículo roubado. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
não lhe são favoráveis, uma vez que seus atos causaram prejuízos econômicos à vítima (STJ, HC 215432/TO), que apenas conseguiu reaver parte dos bens subtraídos. Não há o que se relevar em relação ao
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
e, por fim, a
CONDIÇÃO ECONÔMICA
do acusado é presumidamente boa, eis que assistido por advogado particular.

Assim, estabeleço como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a
PENA-BASE
de
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 70 (SETENTA) DIAS-MULTA
.

Em relação ao vetor referente à culpabilidade, imperioso rememorar que o mesmo refere-se ao “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem. (STJ. HC 435.215/ RS, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que
o
magistrad
o
sentenciante
se utilizou de fundamentação
i
dônea
ao
desvalorar tal circunstância
para o crime de roubo.

Por ser oportuno, destaco que el
e

abordou
elemento exorbitante da conduta do réu,
qual
seja,
o
modus operandi
adotado para atingir o intuito criminoso
,
situaç
ão
capaz de
demonstrar maior reprovabilidade da conduta perpetrada
.

De igual modo observo em relação às circunstâncias do crime, eis que a utilização de um veículo produto de outro crime na prática do delito sob apuração na presente ação penal é capaz de evidenciar maior reprovabilidade da conduta, pois impediria a posterior vinculação do acusado com o mencionado veículo.

Por fim, também verifico que o vetor referente às consequências do crime fora desvalorado mediante fundamentação idônea, tendo em vista o prejuízo considerável suportado pelas vítimas. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, e nos arts. 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. 2. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado. 3.
Como já salientado na decisão agravada, foi devidamente fundamentada a análise desfavorável das consequências do delito, uma vez que as instâncias ordinárias destacaram o elevado prejuízo ocasionado à vítima
, sobretudo diante de sua condição financeira. 4. A conclusão do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 5. Para rever a conclusão acerca da expressividade do prejuízo ocasionado ao ofendido seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.202.983; Proc. 2025/0088314-8; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 08/09/2025).

Por ser oportuno, rememoro que a vítima José Roberto Fernandes, ao prestar suas declarações perante a autoridade judicial
(
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 15132233
)
, afirmou que somente parte dos bens subtraídos foram recuperados, e que as joias valiam mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor extremamente alto e relevante, ainda mais se consideramos que o crime foi praticado no ano de 2003.

Posto isto,
estando a pena-base exasperada
em
patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que essa não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária
, adequada
e suficiente
para reprovação e prevenção do crime praticado
por
SEBASTIÃO APARECIDO DA SILVA
.

Destarte, tendo em vista o afastamento d
o
pleito
que objetivava a redução da pena aplicada, tenho que o p
edido
de alteração do regime de cumprimento de pena deve resta prejudicado.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)